Tribunal: TJMT
Processo: 1001031-32.2019.8.11.0053
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-01-25
Data de publicação: 2022-01-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001031-32.2019.8.11.0053
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), FABIULA MULLER - CPF: 965.365.439-04 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), ROCIL TRANSPORTES RODOVIARIOS - EIRELI - ME - CNPJ: 14.111.949/0001-73 (APELADO), ROBERTO CARDOSO DE SIQUEIRA - CPF: 880.936.629-87 (APELADO), ROCIL TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA ME (APELADO), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO), ROBSON SANTOS DA SILVA - CPF: 764.499.711-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CIVEL - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES – PARCELAMENTO DO DÉBITO – IMPOSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO – NECESSÁRIA SUSPENSÃO DO PROCESSO ATÉ INTEGRALIZAÇÃO DA DÍVIDA – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

Realizado acordo, a execução deve permanecer suspensa até seu cumprimento, sendo prematura sua extinção, pois caso desrespeitados os termos do ajuste o processo deve prosseguir segundo as premissas originárias (STJ REsp 1034264/DF).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposta pelo
BANCO DO BRASIL S/A
, contra a
r.
sentença proferida pelo Juízo da Única Vara Cível da Comarca de Santo Antônio de Leverger/MT, que nos autos da

Ação de Execução de Título Extrajudicial n.o 1001031- 32.2019.8.11.0053
,
movida em face de
ROCIL TRANSPORTES RODOVIÁRIOS – EIRELI – ME e ROBERTO CARDOSO DE SIQUEIRA,
homologou o acordo
firmado entre as partes e
extinguiu a ação
, com resolução de mérito (art. 487, III, “b”, do CPC).

Em síntese, a instituição financeira apelante alega que o acordo entabulado e homologado pelo juízo singular deveria suspender o feito até o total adimplemento da obrigação, e não que fosse decretada a extinção da ação.

Requer a reforma da sentença de extinção da execução, para tão somente suspender o procedimento executório.

Sem contrarrazões.

É o sucinto relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado anteriormente, trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposta pelo
BANCO DO BRASIL S/A
, contra a
r.
sentença proferida pelo Juízo da Única Vara Cível da Comarca de Santo Antônio de Leverger/MT, que nos autos da

Ação de Execução de Título Extrajudicial n.o 1001031- 32.2019.8.11.0053
,
movida em face de
ROCIL TRANSPORTES RODOVIÁRIOS – EIRELI – ME e ROBERTO CARDOSO DE SIQUEIRA,
homologou o acordo
firmado entre as partes e
extinguiu a ação
, com resolução de mérito (art. 487, III, “b”, do CPC).

A instituição financeira apelante busca reformar a r. sentença, que julgou extinta a Execução de Título Extrajudicial, a fim de fazer constar que a ação executiva fique suspensa até o adimplemento da obrigação pela parte apelada.

A questão em exame está em saber se correta a sentença que extinguiu a Execução, em decorrência da homologação de acordo.

Ressai dos autos que a instituição financeira apelante ajuizou ação de execução de título extrajudicial com base em Contrato de Abertura de Crédito Fixo – em valor de R$ 428.500,00 (quatrocentos e vinte e oito mil e quinhentos reais); e que posteriormente, foi realizado acordo entre as partes, no qual houve a renegociação (ID. Num. 81319540), oportunidade em que se fez constar expressamente requerimento de homologação do pacto, “(...) SUSPENDENDO O FEITO, ATÉ A DATA DA ÚLTIMA PARCELA DO CONTRATO (...)”.

Ocorre que na decisão de homologação do acordo, o magistrado julgou extinta a execução, com fundamento no artigo 487, III, “b”, do CPC.

O art. 922 do CPC dispõe que:

Art. 922. Convindo as partes, o juiz declarará suspensa a execução durante o prazo concedido pelo exequente, para que o executado cumpra voluntariamente a obrigação.

Parágrafo único. Findo o prazo sem cumprimento da obrigação, o processo retomará o seu curso.

O preceito legal determina a suspensão da execução, quando da realização de acordo entre as partes, no prazo cedido pelo exequente para cumprimento voluntário da obrigação. Pode-se dizer, então, que merece reforma a sentença recorrida, porquanto, em que pese ter homologado o acordo, extinguiu a execução, de forma a não observar a natureza de negócio jurídico que possui a transação particular.

Este e. Tribunal já decidiu que não cabe
extinção do processo, quando há remanescentes parcelas a serem quitadas conforme acordo pactuado pelas partes. Imperiosa se faz a suspensão do processo, nos termos do art. 792, parágrafo único, do CPC (TJMT
Ap 123058/2014).

O c. STJ também já assentou que, nos termos do art. 792 do CPC (atual 922 do CPC/15), realizado o acordo, a execução deve permanecer suspensa até seu cumprimento, sendo prematura sua extinção, pois caso desrespeitados os termos do ajuste o processo deve prosseguir segundo as premissas originárias (STJ REsp 1034264/DF).

Assim, de acordo com o estabelecido no parágrafo único do normativo legal supracitado, se após a suspensão do processo de execução, devido à homologação de acordo em juízo, este for descumprido, o feito retoma seu curso normal.

Diante do exposto,
REFORMO
a sentença singular, para afastar os efeitos do art. 487, III, “b”, do CPC, por conseguinte, determino a
suspensão da execução na instância de origem até o cumprimento da obrigação pactuada, nos termos do artigo 922, do Caderno processual Civil.

Com estas considerações,
PROVEJO
o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/01/2022